Tribunal: TJMT
Processo: 0001647-19.2016.8.11.0024
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001647-19.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON NEY BRANDAO - CPF: 569.661.301-25 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), LUCELINO YOLANDO BRITO NUNES - CPF: 018.968.791-60 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI 10.826/03
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA - REGISTRO VENCIDO – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO QUE NÃO SE APLICA À CONDUTA PREVISTA NO ART. 14, DA LEI 10.826/2003 - PROVAS ROBUSTAS – ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO INTERIOR DO VÉICULO E BOLSO DE UM DOS APELANTES – CONFISSÃO DOS ACUSADOS E PROVAS TESTEMUNHAIS - RECURSO
IMPROVIDO
.

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento da Ação Penal n. 686/AP, que, uma vez realizado o registro da arma, o vencimento da autorização não caracteriza ilícito penal, mas mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa (APn n. 686/AP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 29/10/2015).

Tal entendimento, todavia, é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003),

não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003),
muito menos ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), cujas elementares são diversas e a reprovabilidade mais intensa”
(AgRg no AREsp 885.281/ES, j. 28/04/2020).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucelino Yolando Brito Nunes e Gerson Ney Brandão
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou pela prática do crime descrito no
artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03,
ao cumprimento das respectivas penas de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.
(id. 177776730-pág. 208 a 210).

Em suas razões, busca
a absolvição dos acusados quanto ao crime imputado, alegando insuficiência de provas para manter a condenação (id. 177776738).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 177776742).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turin,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 180008744)

“
Sumário: Sentença que condenou os apelantes como incursos nas sanções do art. 14, da Lei nº 10.826/03 – Irresignação defensiva – Busca a defesa a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória – Alegações improcedentes – Absolvição – Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido – Configuração do verbo “transportar” – Delito de mera conduta ou perigo abstrato – Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucelino Yolando Brito Nunes e Gerson Ney Brandão
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou pela prática do crime descrito no
artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03,
ao cumprimento das respectivas penas de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

A defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação pelo crime imputado. Contudo, sem razão.

Para melhor compreensão, transcrevo a sentença proferida:

“Narra a denúncia que, no dia 1º de julho de 2016, por volta das 16h, na rodovia MT 351, nas proximidades da ponte da Usina do Manso, zona rural desde município e comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado GERSON NEY BRANDÃO transportava 01 (uma) espingarda calibre.22, sem marca aparente, n. 736598, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão à fl. 25-pdf e exame de potencialidade lesiva de fl. 27-pdf). E o denunciado LUCELINO IOLANDO DE BRITO NUNES, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar portava munições de uso permitido: 50 (cinquenta) munições intactas de calibre .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia e local acima mencionados, os policiais militares realizavam blitz, abordando um veículo VW/ Gol, cor branca, placa NUD-1329, com três ocupantes.

O denunciado GERSON conduzia o veículo e o acusado LUCELINO era um dos passageiros. Durante a abordagem, localizaram no bolso do denunciado LUCELINO uma sacola contendo 50 (cinquenta) munições intactas de calibre .22. E em revista ao interior do veículo, dentro de uma caixa de som. E ao ser entrevistado pela autoridade policial, o acusado GERSON admitiu ser o proprietário da arma de fogo e das munições encontradas e o acusado LUCELINO admitiu que estava portando munições momentaneamente, embora não fosse o proprietário.

A denúncia foi recebida na ref. 4. Apresentada resposta à acusação na ref. 17. Em decisão de ref. 19 foi designada audiência de instrução e julgamento e redesignada à ref. 46. Realizada audiência (ref. 91), ocasião na qual foi ouvida a testemunha de acusação Paulo Cézar do Carmo, além do interrogatório dos réus Gerson Ney Brandão e Lucelino Iolando de Brito. No ato, o Ministério Público e a defesa apresentaram memoriais finais.

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

Como se vê, pesa sobre o denunciado GERSON NEY BRANDÃO a acusação de portar arma de fogo de uso permitido, porém, sem autorização e em desacordo com determinação legal. E sobre o acusado LUCELINO IOLANDO DE BRITO NUNES pesa a acusação de ter portado munições de uso permitido, porém, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Com efeito, resta demonstrada de forma inequívoca a materialidade do delito, como se extrai do boletim de ocorrência, dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram o flagrante, pelo laudo pericial e pelo depoimento dos réus, que confirmaram a presença das armas de fogo no interior do veículo de propriedade do acusado GERSON e munições no bolso do acusado LUCELINO.

Depois,
a autoria do delito também restou demonstrada pelas provas acostadas no processo, notadamente pelo depoimento dos réus, que afirmaram que transportavam a arma de fogo e munições no veículo, pelo laudo de eficácia de arma de fogo, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos na fase policial.

No mesmo sentido, a autoria resta evidenciada pela congruência do conjunto probatório pelos depoimentos prestados na fase policial e na instrução judicial, sobretudo, pela confissão de forma sincera dos acusados.

Ademais, a confissão fora confirmada em Juízo e corrobora com os depoimentos colhidos na fase investigativa, que confirmaram que os denunciados portavam as armas e munições apreendidas, razão pela qual foram presos em flagrante.

A defesa do acusado LUCELINO IOLANDO DE BRITO NUNES afirma em alegações finais que a denúncia não deve prosperar em seu desfavor porque apenas teria aceitado transportar em seu bolso as munições de propriedade do denunciado GERSON. Contudo, o fato de as munições não serem de sua propriedade, não exclui a tipicidade da conduta no caso, uma vez que de fato transportou munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos do artigo 14 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

Consta dos autos que o acusado GERSON NEY BRANDÃO portava arma de fogo de uso permitido, porém, sem autorização e em desacordo com determinação legal. E o acusado LUCELINO IOLANDO DE BRITO NUNES portava munições de uso permitido, porém, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

O tipo penal em ambos os casos encontra previsão no artigo 14 da Lei 10.826/2003:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

A tal acusação, os denunciados confirmam os fatos, corroborando assim com todas as demais provas juntadas aos autos.

Dessa forma, tanto a autoria quanto a materialidade restaram demonstradas. Aliás, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial quando corroborada por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório. Nesse sentido:

“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstâncias”. (STF - RTJ 88/371)

“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório”. (TACRIM - SP - AP - Rel. Penteado Navarro - RJD 15/47).

“A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário”. (TJSP - AP - 6ª C. - Rel. Nélson Fonseca - j. 17.4.97 - RT 744/573).

Todas as provas produzidas tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo corroboram com a tese da denúncia. O laudo pericial encartado comprovou eficácia das armas apreendidas com os acusados, não deixando lastro para interpretação diversa.

A confissão em Juízo, portanto, é corroborada pelo depoimento colhido das testemunhas em sede policial, sendo um dos motivos para a prisão em flagrante. Assim, além de comprovada a materialidade e autoria, resta configurada a adequação típica, porquanto a conduta praticada pelo denunciado, se amolda perfeitamente ao tipo legal (artigo 14 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003.) que dispõe: Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Ainda, não se pode olvidar que o porte da munição ou da arma se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, pois a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando que não há causa que exclua a culpabilidade ou isente os réus de pena, este juízo JULGA PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para condenar os réus GERSON NEY BRANDÃO e LUCELINO IOLANDO DE BRITO NUNES na pena prevista nos artigo 14 da Lei 10.826/2003.”

Conforme se verifica, pelos depoimentos transcritos na sentença, não há margem à dúvida quanto a autoria delitiva, restando comprovado que a arma apreendida foi encontrada no interior do veículo pertencente ao apelante Gerson Ney Brandão e as munições, em no bolso do apelante Lucelino, tendo ambos admitido que os fatos são verdadeiros, e assim, confessando estarem transportando os objetos.

Assim estabelece o artigo 14, da Lei nº 10.826/2003:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
: (...)”

Em que pese a defesa alegue que a conduta praticada pelo apelante Gerson é atípica, visto que foi comprovado que a arma é de sua propriedade e estava apenas com registro vencido, cumpre

De acordo com o art. 5º, da Lei 10.826/2003, o certificado de registro de arma de fogo, ainda que válido, apenas autoriza a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência, nas dependências dela, ou, no local de trabalho,
desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa. Não se estende, portanto, ao porte, que tem requisitos específicos.

Logo, não autoriza a pessoa que detém o registro realizar transporte ou levar consigo outros locais que desejar.

Quanto ao registro vencido,
o STJ tem decidido que não se tipifica o crime do art. 12 da Lei 10.826/03, que pune a posse ilegal de arma de fogo. Contudo, tal entendimento não se aplica às condutas previstas nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003, por possuírem requisitos específicos, como já afirmado. Vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PORTE E REGISTRO DA ARMA VIGENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. ARMA DE FOGO COM O REGISTRO VENCIDO. ATIPICIDADE. TESE NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE DE QUE O AGENTE SEJA RESPONSABILIZADO. SUFICIÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de denúncia pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003) e ameaça (art. 147 do Código Penal), no qual o recorrente é acusado de portar arma de fogo com o porte e o registro da arma vencidos, além de ameaçar a vítima mediante o uso do artefato.

2. O trancamento de ação penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus ou recurso ordinário, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.

Precedentes.

3. Em relação ao porte ilegal de arma de fogo, embora o recorrente afirme que a autorização não estava vencida, tampouco o registro da arma portada, não foi produzida nenhuma prova pré-constituída nesse sentido. Ao contrário, consta do documento acostado à e-STJ fl. 59, expedido pela Polícia Federal, que o porte de arma de fogo do recorrente, bem como o registro da arma estavam vencidos na data da apreensão.

4. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da APn n. 686/AP (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe 29/10/2015) é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), cuja elementar é diversa e a reprovabilidade mais intensa.

5. "O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva" (HC 356.198/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 5/10/2016).

6. Quanto ao crime de ameaça, "a representação, condição de procedibilidade exigida nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de rigores formais, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal no sentido de que se promova a responsabilidade penal do agente" (HC 130.000/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 8/9/2009).

Precedentes.

7. No que toca à suscitada litispendência, além de não ter sido objeto de enfrentamento pela Corte local, inexiste nos autos elementos aptos a aferir a sua efetiva ocorrência. No ponto, importa considerar que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. Precedentes.

8. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC n. 63.686/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017.)”

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento da Ação Penal n. 686/AP, que, uma vez realizado o registro da arma, o vencimento da autorização não caracteriza ilícito penal, mas mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa (APn n. 686/AP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 29/10/2015).

Tal entendimento, todavia, é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003),

não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003),
muito menos ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), cujas elementares são diversas e a reprovabilidade mais intensa”
(AgRg no AREsp 885.281/ES, j. 28/04/2020).”

Seguindo o entendimento jurisprudencial, impõe-se concluir que as condutas praticadas pelos apelantes estão tipificadas no art. 14, da Lei n. 10.826/2003,
sendo impossível absolvição do apelante, tal como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
des
provejo
o recurso interposto por
Lucelino Yolando Brito Nunes e Gerson Ney Brandão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024